Tribunal: TJDFT
Processo: 0717373-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DISCUSSÃO POSSESSÓRIA ENTRE PARTICULARES. MELHOR POSSE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A comprovação da posse exige a análise da situação fática. O exercício dos poderes inerentes à propriedade, uma vez exteriorizado, define o possuidor.
2. Não comprovados a posse e o esbulho, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.
3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.